Tribunal: TJES
Processo: 5008457-97.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008457-97.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: BIANCA ALMEIDA FABRIS

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA SÓDICA A GESTANTE COM TROMBOFILIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por gestante diagnosticada com trombofilia (mutação heterozigótica do fator V de Leiden) e histórico de três abortos, em face de ato do Secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo, que indeferiu o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40 mg durante o período gestacional e até a quarta semana do puerpério. A impetrante alega impossibilidade financeira para custear o tratamento, o qual foi prescrito por profissional médico e respaldado por laudos técnicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra autoridade estadual visando ao fornecimento de medicamento padronizado no SUS; (ii) estabelecer se o ato de indeferimento do fornecimento da Enoxaparina Sódica, diante do quadro clínico da impetrante, configura violação a direito líquido e certo à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Estadual se afirma quando a autoridade coatora é agente estadual, ainda que a matéria envolva política pública de saúde sob diretrizes federais, conforme o art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009, e entendimento consolidado na jurisprudência do STF, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde.

A legitimidade passiva do Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo se configura quando o ato impugnado (negativa administrativa de fornecimento de medicamento) emana de sua esfera de competência, conforme jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

O direito à saúde é direito social e fundamental previsto nos arts. 6º e 196 da CF/1988, cujo exercício não pode ser inviabilizado por formalismos administrativos que desconsiderem as particularidades clínicas do paciente.

A existência de diagnóstico médico claro, prescrição fundamentada e laudos que comprovam a necessidade terapêutica configuram prova pré-constituída suficiente para caracterizar direito líquido e certo a ser protegido via mandado de segurança, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A Enoxaparina Sódica 40 mg está incorporada na lista de medicamentos do SUS para tratamento de gestantes com trombofilia, conforme Portaria nº 10/2018, sendo, portanto, possível sua dispensação em casos devidamente justificados.

Parecer técnico emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico do TJES confirmou a viabilidade do uso do medicamento na situação concreta, mesmo diante de critérios gerais de protocolo, reforçando o direito da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

Compete à Justiça Estadual processar e julgar mandado de segurança quando a autoridade coatora é agente estadual, mesmo que a matéria envolva política pública de saúde com diretrizes nacionais.

O Secretário Estadual de Saúde possui legitimidade passiva para figurar em mandado de segurança que busca fornecimento de medicamento prescrito por profissional de saúde.

A negativa administrativa de medicamento padronizado no SUS, quando há comprovação documental da necessidade clínica e ausência de meios financeiros do paciente, configura violação a direito líquido e certo à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196. CPC, art. 487, I. Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º, §3º. Lei Estadual/ES nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05.03.2015. STJ, RMS 52.446/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 16.05.2017. TJES, MS Cível 5000680-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Vania Massad Campos, j. 17.07.2024. TJES, MS 0011835-88.2020.8.08.0000, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 14.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Nas informações prestadas (Id. 9236374), o Estado do Espírito Santo sustenta, em sede preliminar, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente mandado de segurança, ao argumento de que o fornecimento da
Enoxaparina Sódica
envolveria interesse da União, tendo em vista a padronização do medicamento nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas nacionais.

A alegação, todavia, não procede.

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo este compreendido em sua dimensão federativa, que abrange a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Todos os entes federativos compartilham, solidariamente, a responsabilidade pela garantia do acesso universal e integral às ações e serviços de saúde. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

Além disso, à luz do disposto no art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009, segundo o qual considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual este emane, impõe-se a rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, uma vez que a conduta administrativa questionada — consistente na negativa de fornecimento da Enoxaparina Sódica — teve origem na Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, autoridade diretamente vinculada ao ato.

Em caso semelhante, este tem sido o entendimento exarado no âmbito deste Sodalício, valendo conferir trecho do voto condutor:

“ [...] considerando que a solução quanto ao fornecimento do medicamento descrito nos autos está no âmbito da competência da Secretaria de Estado de Saúde, o Secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo detém legitimidade para responder o questionamento deduzido na impetração, bem como para disponibilizar o fármaco e, assim, corrigir a omissão do Poder Público Executivo.
Nesse sentido, também não merece prosperar a arguição de incompetência deste e. Tribunal de Justiça, pois sendo o Secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo parte legítima para figurar no polo passivo do presente writ
, compete a este Sodalício o seu julgamento. Sendo assim, rejeito as preliminares arguidas”.
(TJES,
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
nº
5000680-61.2024.8.08.0000,
Relator:
VANIA MASSAD CAMPOS
,
17/Jul/2024
)
- sem grifos no original
.

Posto isso,
rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por BIANCA ALMEIDA FABRIS em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consistente na negativa de fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40 mg, durante toda a gestação da impetrante, até a 4ª semana do pós-parto.

Em sua exordial (id. 8834560), a impetrante aduz, em breve síntese:
a)
está grávida de mais de 6 semanas e possui um histórico de 3 abortos (2015, 2021, 2024), conforme prontuários médicos;
b)
foi diagnosticada com mutação heterozigótica para o fator V de Leiden, causadora de Trombofilia, condição que exige o uso contínuo de Enoxaparina Sódica 40 mg;
c)
O custo total do tratamento até a 4ª semana do pós-parto é de R$ 19.040,00, valor que a impetrante não possui condições financeiras de arcar;
d)
apresentou laudos médicos e exames que comprovam a necessidade do uso do medicamento, atendendo aos requisitos para obtenção do mesmo via SUS;
e)
a negativa do fornecimento pelo SUS, baseada em critérios que não se aplicam ao caso específico da impetrante (SAF ou TEV), configura violação do direito à saúde.

Após análise acurada e percuciente dos autos,
entendo que a impetrante faz jus à concessão da segurança
.

Como consabido, o mandado de segurança constitui uma ação de natureza mandamental visando resguardar direito líquido e certo violado ou na iminência de o ser, por autoridade, com ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do Art. 1º da Lei 12.016/2009, “
in litteris”:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Consubstancia-se o cognominado “
direito líquido e certo”
, de outra banda,
na comprovação de plano

dos fatos objeto da segurança pretendida
, não havendo cogitar-se de dilação probatória. Essencial, portanto, ser a prova documental pré-constituída dos fatos, de forma a evidenciar, prontamente, a ofensa ao direito invocado pelo impetrante.

Conforme bem esclarece HELY LOPES MEIRELLES, “
quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que
esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração
. Se depender de comprovação posterior,
não é líquido nem certo, para fins de segurança
.”
(“
In”
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública e Mandado de Injunção, São Paulo, Saraiva, 2007, p. 38)

Nesse passo, deve-se aferir se a autoridade apontada como coatora praticou ato de ilegalidade ou abuso de poder, bem como se há prova pré constituída de violação de direito líquido e certo da impetrante.

Pois bem.

O direito à saúde é consagrado pelo Texto Constitucional como sendo um direito fundamental, devendo ser garantido a todos, nos termos do art. 6º da CF, que dispõe:

“São direitos sociais a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

Além disso, é evidente que o direito à saúde é indispensável para a garantia do direito fundamental à vida e do princípio basilar da nossa Constituição Federal, qual seja a dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, II, da CF. Sendo assim, torna-se essencial a efetiva proteção do direito postulado pela impetrante, por parte do Estado.

Por outro lado, constitui dever do Estado buscar meios para efetivar os direitos garantidos pela Constituição. Desse modo, o Estado deve zelar pela saúde dos cidadãos, de forma a respeitar o comando constitucional do art. 196 da CF, que aduz: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações serviços para a sua promoção, proteção e recuperação
.”

No caso, verifica-se que o laudo médico e o receituário (ID 8834950), emitidos pela médica que acompanha o quadro de saúde da impetrante, demonstram a necessidade do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg durante a gravidez da autora, a qual possui história familiar de trombofilia, fator V de Leiden, tendo histórico de 03 (três) abortos.

Nota-se, ainda, que, o fármaco pleiteado, qual seja, Enoxaparina Sódica 40mg, fora incorporado na lista de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no que se refere ao tratamento de gestantes com trombofilia - como é o caso da impetrante -, conforme a Portaria nº 10, de 24 de janeiro de 2018.

Dessa forma, diante do diagnóstico da gestante e confirmada a finalidade do medicamento incorporado na lista de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a princípio, o fornecimento da Enoxaparina Sódica 40 mg é adequado ao panorama em questão.

Nesse sentido, confira-se julgado deste eg. Tribunal, inclusive do Grupo de Câmaras Reunidas:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1. O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 2. A necessidade de uso do medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML, duas doses ao dia, encontra-se devidamente comprovada através do laudo médico juntado aos autos. 3. Segurança concedida.(TJ-ES - MS: 00118358820208080000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/07/2021, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 27/07/2021)

Ademais, o Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT deste Tribunal, após o deferimento da medida liminar, emitiu parecer técnico favorável, com ressalvas, à dispensação do medicamento, ao destacar que, embora não se enquadre estritamente nos critérios do SUS,
o fármaco pode oferecer benefícios ao caso concreto
, conforme nota técnica registrada no ID 11877330, o que reforça o entendimento já adotado na análise do pedido liminar.

Do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, c/c o art. 1º da Lei nº 12.016/09,
CONCEDO A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 25 da Lei nº 12.016/09).

Eventuais custas e despesas processuais remanescentes pelo Estado do Espírito Santo,
que, contudo, fica isento, nos termos do inciso V,
do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07 a 11/07/2025

Voto: Acompanhar a relatora

Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para conceder a Segurança.

Acompanho o eminente Relator, para conceder a segurança.